Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal a Defesa quanto ao pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, tendo em vista que o pleito foi concedido pelo Sentenciante na origem.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em vista da preclusão, diante da inércia da Defesa na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, ressaltando-se, ainda, que a decisão do Juízo de origem a respeito da negativa de oitiva da vítima, de apenas sete anos de idade, está devidamente fundamentada nos autos, preservando a integridade da ofendida.
3. Nos delitos cometidos contra a dignidade sexual, em razão de os atos praticados, por vezes, não deixarem vestígios, o laudo pericial torna-se prescindível.
4. No caso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa das testemunhas é harmônica e concatenada e, ainda que a vítima não tenha sido ouvida formalmente, pois contava com apenas sete anos à época dos fatos e passou a ter problemas psicológicos após os abusos sofridos, os elementos de convicção colhidos foram suficientes para a comprovação da materialidade e da autoria do delito.
5. Incabível a desclassificação do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal para o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, quando demonstrado nos autos que o agente passou as mãos nos órgãos genitais da vítima, por baixo das vestes, e lambeu a genitália da menina, com o intuito de satisfazer a própria lascívia.
6. Se o réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos atos libidinosos, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria.
7. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 8. Sendo a pena corporal estabelecida em oito anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional (artigos 44 e 77, do Código Penal), pois ausentes os requisitos para a aplicação de tais benesses.
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido.